Tribunal: TJES
Processo: 5002206-46.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002206-46.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SOLANGE DA LUZ SANTOS BENTO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5002206-46.2019.8.08.0030

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido: SOLANGE DA LUZ SANTOS BENTO

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de Seguro denominado SEGURO CARTÃO PROTEGIDO, no qual, dentre os itens cobertos, tinha o denominado “Bolsa Protegida”, até o limite de até RS 3.000,00.

Comprovado o sinistro e não havendo qualquer prova contrária, configurado está o dever da seguradora de efetuar o pagamento da indenização securitária nos termos pactuados. Evidenciada a falha na prestação do serviço, nasce o dever de indenizar. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados PELO merO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

OBJETOS ROUBADOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS. Sentença de procedência parcial que condenou O recorrente ao pagamento a quantia de R$ 1.106,90, referente à indenização securitária, e, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Verba indenizatória fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que deve ser mantido em razão das circunstâncias do caso.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.